Tribunal: STJ
Processo: 0868773-23.2019.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002687 - PB
(2025/0282530-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MIKAEL LUCAS GOMES DE FREITAS
ADVOGADOS
: FABRICIO DA SILVA CARVALHO - PB020649
DEYSE MARIA SARAIVA ROCHA - PB27320A
INTERES.
: QUALICORP CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE
BENEFICIOS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de prequestionamento, na incidência da Súmula n. 7 do STJ e
na deficiência de cotejo analítico.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à deficiência de cotejo analítico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54043280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 58e610b2-04c2-453a-be7b-7b8a98af7848

4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se,
na espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé;
e (ii) saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao
art. 1.021,
caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7.
A
parte
agravante
não
impugnou
especificamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. A penalidade por
litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos

manifestamente protelatórios. 3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno".
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 79, 80, 81, § 2o, e
1.021, §§ 1o e 4o.
STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

AgInt
no

24/8/2022;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

5/9/2022;

AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em

31/8/2020; STJ, AgInt no RMS n.
Documento eletrônico VDA54043280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 58e610b2-04c2-453a-be7b-7b8a98af7848

relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
51.042/MG,
Turma, julgado em 28/3/2017.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 58e610b2-04c2-453a-be7b-7b8a98af7848

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002687 - PB (2025
/0282530-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MIKAEL LUCAS GOMES DE FREITAS
ADVOGADOS
: FABRICIO DA SILVA CARVALHO - PB020649
DEYSE MARIA SARAIVA ROCHA - PB27320A
INTERES.
: QUALICORP CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE
BENEFICIOS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52687083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:26
Código de Controle do Documento: beb3a499-2659-415f-8bfd-38f44c5d2fbb

2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na ausência
de prequestionamento, na incidência da Súmula n. 7 do STJ e na
deficiência de cotejo analítico.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à deficiência de cotejo analítico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se do
agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de
observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se, na
espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; e (ii)
saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso
art. 1.021,
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
Documento eletrônico VDA52687083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:26
Código de Controle do Documento: beb3a499-2659-415f-8bfd-38f44c5d2fbb

§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. A penalidade por
litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente

protelatórios. 3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno".
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 79, 80, 81, § 2o, e 1.021,
§§ 1o e 4o.
STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em

AgInt no
relator Ministro Ricardo
24/8/2022; STJ,
REsp n. 1.964.122/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
5/9/2022;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em

31/8/2020; STJ, AgInt no RMS n. 51.042
/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 28/3/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante afirma a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ porque
pretende revaloração, e não reexame, da prova.
Afirma que, nas razões de mérito, buscou afastar a condenação por danos
morais com fundamento nos arts. 188, I, 186 e 927,
, do Código Civil,
caput
porquanto não teria havido ato ilícito.
Defende que o recurso especial observou todos os requisitos e que há
ofensa a normas federais, pedindo o acolhimento do agravo para que o recurso
Documento eletrônico VDA52687083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:26
Código de Controle do Documento: beb3a499-2659-415f-8bfd-38f44c5d2fbb

antecedente seja recebido e levado a julgamento pelo órgão colegiado, com juízo de
retratação ou submissão em mesa, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 877-881, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso, bem como a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC, e a condenação da parte agravante à pena de
art. 1.021,
litigância de má-fé (arts. 79, 80 e 81, § 2o, do CPC).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação indenização por danos morais e materiais cujo
valor da causa foi fixado em R$ 35.000,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 790-791 que a parte ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente todos os fundamentos da decisão então
agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos:
ausência de prequestionamento (arts. 485, VI, do CPC e 1o da Lei n. 9.656/1998)
, incidência da Súmula n. 7 do STJ e deficiência de cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA52687083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:26
Código de Controle do Documento: beb3a499-2659-415f-8bfd-38f44c5d2fbb

Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a deficiência de cotejo analítico.
Neste agravo interno, restringe-se a sustentar a inaplicabilidade da Súmula
n. 7 do STJ por suposta revaloração de provas e a existência de ofensa a dispositivos
do Código Civil.

Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera
do recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno
por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,
Documento eletrônico VDA52687083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:26
Código de Controle do Documento: beb3a499-2659-415f-8bfd-38f44c5d2fbb

Também não há como acolher os pedidos da parte agravada constantes da
impugnação a este agravo interno, referentes à imposição da pena por litigância de
má-fé e à aplicação da multa prevista no
§ 4°, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não
ocorre na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.658.454/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Ademais, "a multa do
§ 4°, do
não é consequência
art. 1.021,
CPC/2015
automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo interno.
Quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada hipótese de
manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, afasta-se
mencionada penalidade" (EDcl no Agint nos
relator
EREsp n. 1.881.207/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
DJe
29/11/2022,
de
.
9/12/2022)
Vejam-se ainda os seguintes precedentes: AgInt na Rcl n. 42.586/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
15/3/2022,
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio
17/3/2022;
EREsp n. 1.760.825/SC,
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/8/2021,
23/8/2021.
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não se
configuram a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária, razão
pela qual é incabível a aplicação das penalidades acima referidas.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA52687083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:26
Código de Controle do Documento: beb3a499-2659-415f-8bfd-38f44c5d2fbb

É o voto.
Documento eletrônico VDA52687083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:26
Código de Controle do Documento: beb3a499-2659-415f-8bfd-38f44c5d2fbb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.002.687 / PB
Número Registro: 2025/0282530-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08687732320198152001 8687732320198152001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: MIKAEL LUCAS GOMES DE FREITAS
ADVOGADOS : FABRICIO DA SILVA CARVALHO - PB020649
DEYSE MARIA PEIXOTO SARAIVA ROCHA - PB027320
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
Documento eletrônico VDA54009728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:15
Código de Controle do Documento: e6f760a5-266b-4c75-b775-66790ebd5250

ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MIKAEL LUCAS GOMES DE FREITAS
ADVOGADOS : FABRICIO DA SILVA CARVALHO - PB020649
DEYSE MARIA SARAIVA ROCHA - PB27320A
INTERES.
: QUALICORP CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:15
Código de Controle do Documento: e6f760a5-266b-4c75-b775-66790ebd5250